Tribunal: TJSP
Processo: 1011403-11.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alegação do autor de que teve seus dados pessoais utilizados para a abertura de conta, de forma fraudulenta, por terceiros estelionatários. Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação interpostos pelo réu e autor. Preliminar de falta de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alegação do autor de que teve seus dados pessoais utilizados para a abertura de conta, de forma fraudulenta, por terceiros estelionatários. Inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação interpostos pelo réu e autor. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. É irrelevante a eventual ausência de pedido administrativo de solução da pendência. Inafastabilidade da jurisdição. Lide, ademais, configurada, pela resistência do réu às pretensões do autor. Relação de consumo (Súmula 297 do C. STJ). Desconhecimento da origem do valor negativado. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo equiparada, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que não demonstrou a regularidade da contratação. Caso em que ficou incontroversa a existência de fraude na solicitação de abertura de conta e contratação de cartão de crédito em nome do autor. Confissão perpetrada na peça contestatória pelo banco réu. Documentos flagrantemente falsificados colacionados à contestação que militam em desfavor do banco réu. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Incidência da Súmula 479 do C. STJ. Indenização por dano moral devida. Dano moral "in re ipsa" caracterizado. Pretensão autoral de majoração do valor indenizatório. Cabimento. Nome do autor que permaneceu negativado no rol de inadimplentes pelo período de 01 ano. Necessidade de concessão de tutela de urgência incidental. O banco réu, embora tenha admitido na contestação que a contratação ocorreu de forma fraudulenta, no curso do processo, debitou o valor impugnado em conta mantida pelo autor em outra instituição, sem a sua autorização. Valor indenizatório majorado para R$ 15.000,00. Quantia que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o duplo propósito da condenação (reparatório e pedagógico) e as peculiaridades do caso concreto. Pretensão autoral de aplicação de multa administrativa, com fundamento na LGPD, pelo mau uso dos dados pessoais. Descabimento. Cabe ao órgão administrativo competente a aplicação de eventual multa, a teor do disposto no art. 52 da LGPD. Precedente deste E. Tribunal. Pretensão autoral de redistribuição dos ônus sucumbenciais. Cabimento. Aplicação do art. 86, § único, do CPC. Observância, ademais, aos termos da Súmula 326 do C. STJ. Considerando a sucumbência mínima do autor, compete ao réu arcar com o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios do art. 85, §2°, do CPC, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

Recurso do réu improvido.
Recurso do autor parcialmente provido.